Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737416-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON ISMAEL ROSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0725388-49.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor da rede GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 205477434 dos autos originais): “A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme documentos apresentados pelo requerente, ids: 205438207, 205438208, 205438209, 205438210, 205438211, 205438212, 205438213, 205438214, 205438215, resta demonstrado que a renda familiar do requerente excede o parâmetro admitido para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; seu contracheque supera os R$ 11.000,00; é proprietário da apartamento avaliado em R$ 600.000,00; seus gastos com cartão de crédito superam os R$ 6.000,00. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição". Em suas razões recursais (ID63719538), argumenta que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo originário. Defende que ajuizou ação de indenização por danos morais contra o grupo econômico Globo, postulando a condenação em danos morais no importe de R$ 300.000,00. Alega que seu rendimento líquido é de R$ 9.000,00, sendo que não tem condições de suportar eventual condenação em honorários advocatícios. Verbera que contraiu empréstimo para pagar suas despesas. Defende que é seu direito enfrentar o agravado com paridade de armas. Alega que a indenização postulada é de valor elevado, pois a punição deve ser exemplar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante possui rendimentos líquido no importe de R$ 8.537,18 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), já abatido o empréstimo contraído, com desconto em folha de pagamento, conforme contracheque juntado nos autos originários (IDs 205438214 – pág 3, autos de origem). Além disso, as despesas apresentadas não demonstram a impossibilidade do pagamento das custas processuais. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa de forma que, para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a necessidade de sua concessão. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Além disso, o fato do valor da indenização pleiteada pelo agravante ser elevado, por si só, não é justificativa para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita, sopesando que, eventualmente, o pedido pode ser julgado improcedente e o autor condenado em honorários advocatícios. Ora, a parte que propõe a ação está convicta do direito alegado, tanto é, que procurou o Judiciário para resolver o litígio, desse modo, as consequências de eventual improcedência devem ser suportadas pelos litigantes. Assim sendo, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta c. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ?1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido? (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Acórdão 1755262, 07258824820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no PJe: 19/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836384, 07020383520248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no PJe: 05/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora